Tribunal: TJMT
Processo: 0017994-47.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017994-47.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Desapropriação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE CIANFLONE - CPF: 327.986.108-00 (EMBARGADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS - CPF: 669.802.831-20 (ADVOGADO), MARIO RUBIS CIANFLONE - CPF: 327.985.988-34 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS CIANFLONE - CPF: 327.985.558-68 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), GILMAR MATEUS RODIGHERI FAVRETO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO JOSÉ CIANFLONE (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – ART. 1o, DO DECRETO-LEI N. 20.910/32 – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA DA LESÃO AO DIREITO PLEITEADO – PRINCÍPIO DO ACTIO NATA – PRESCRIÇÃO AFASTADA -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA
– MERO INCONFORMISMO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara: mij4779

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
MARIO RUBIS CIANFLONE E OUTROS
, nos autos da Ação de Indenização identificada pela numeração única: 0017994-47.2014.8.11.0041, no qual o Juízo “
a quo
” julgou extinto o feito, com resolução do mérito, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A parte Embargante opôs os presentes Embargos de Declaração (Id: 191176155), arguindo que a decisão colegiada incorreu em omissão e contradição, uma vez que ocorreu a prescrição no caso vertente.

A parte Embargada não apresentou Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Novo Código de Processo Civil/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
MARIO RUBIS CIANFLONE E OUTROS.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Inobstante, necessário frisar, que como devidamente ponderado no Acórdão ora atacado,
verifica-se que
é facilmente perceptível que o condutor do feito analisou todas as questões trazidas à baila pelos autores quando do julgamento do mérito da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória, utilizando a súmula 119 do STJ relacionada a matéria invocada, mostrando claramente os motivos que ensejaram a o reconhecimento da prescrição.

Com isso, não há que se falar em afronta aos arts. 93, inc. IX, da CF, além dos arts. 489, §1o, inc. IV, e 1.022, parágrafo único, ambos do CPC, de modo que
afasto a preliminar
.

No mérito, defendem a interrupção do prazo prescricional, ante a propositura de ação de desapropriação indireta, na esfera federal, em desfavor da União e da FUNAI, de modo que o termo inicial do prazo prescricional em questão deve ser o transito em julgado da sentença proferida na Justiça Federal, que julgou a demanda improcedente.

Por fim, requerem a reforma da r. sentença para afastar a prescrição e, após aplicação da teoria da causa madura, julgar procedente os pedidos iniciais.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, o cerne da questão está em saber se ocorreu ou não a prescrição da pretensão indenizatória dos autores, ora apelantes.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a denominada desapropriação indireta consiste na mais polêmica das modalidades de expropriação existentes, em que a desapropriação de bens particulares processa-se sem a observância das formalidades exigidas, em descompasso flagrante com as diretrizes constitucionais vigentes, razão pela qual há doutrinadores que preferem classificá-la como exemplo típico de ato ilícito, praticado sob a forma de esbulho pela Administração Pública e não como parte integrante do instituto expropriatório.

Na espécie, o imóvel pertencente aos autores, ora recorrentes, foi desapropriado, por meio do Decreto n. 261/91, de 29.10.1991, sem que, em tese, tenha sido pago qualquer indenização.

Dessa forma, o art. 1o, do Decreto-Lei n. 20.910/32, é suficiente claro ao dispor que
“As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem”
.

Acerca do tema, no tocante ao
dies a quo
do prazo prescricional, ensina o notável Humberto Theodoro Júnior ser aquele em que nasce a pretensão, ou seja, inicia-se a partir do momento em que é possível ao titular do direito reclamar contra a situação injurídica (Comentários ao Novo Código Civil, Dos Defeitos do Negócio Jurídico ao Final do Livro III, vol. III,

tomo II. Editora Forense, pág. 175).

Sendo assim, na ação de indenização decorrente de desapropriação indireta, o termo inicial do prazo prescricional é a ciência inequívoca da violação do direito que surge para o sujeito lesado a pretensão de receber do Poder Público a indenização pelos eventuais prejuízos sofridos, pois, desde essa data, poderia vir a Juízo pleitear o ressarcimento dos referidos danos.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. DESISTÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA EFETIVA CONSTATAÇÃO DO DANO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA.

1. Em nosso sistema, o prazo prescricional está submetido ao princípio da actio nata, segundo o qual a prescrição se inicia com o nascimento da pretensão ou da ação.

2. No caso concreto, a ciência inequívoca da violação do direito se deu com a homologação da desistência pelo Poder Público, vez que, neste momento, o demandante constatou que a desapropriação não se concretizaria e não viria a receber a indenização devida, mesmo já tendo sofrido prejuízos
.

3. Recurso especial a que se nega provimento.”
(STJ, REsp n. 816.131/SP, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 07.05.2007 – negritei)

No caso, os recorrentes ajuizaram ação de desapropriação indireta contra a União e a FUNAI em 18.08.2005 (Proc. n. 2005.36.00.0011623-4), que foi julgada improcedente, com transito em julgado em 06.06.2012, interrompeu a prescrição da pretensão indenizatória.

À vista disso, não há dúvidas de que os apelantes tiveram ciência inequívoca da lesão ao seu direito de propriedade quando transitada em julgado a aludida sentença judicial.

Com efeito, tendo a sentença transitado em julgado em 06.06.2012, surgiu, a partir daí, o direito dos recorrentes de pleitear indenização pelos eventuais prejuízos sofridos.

Nesse contexto, iniciando-se em 06.06.2012 a fluência do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, tem-se que o termo final do prazo alhures 06.06.2017.

Por conseguinte, como a presente ação indenizatória foi proposta em 22.04.2014, conclui-se que na espécie não se encontrava prescrito o eventual direito à indenização por perdas e danos.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ ao julgar questão idêntica, evolvendo área de terras em reserva indígena no Estado de Mato Grosso, senão vejamos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/32. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DANO
.

1.
O termo a quo do prazo prescricional inicia-se a partir do momento em que é possível ao titular do direito reclamar contra a situação injurídica
.

2. Recurso especial provido.”
(REsp n. 661.520/MT, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha,

Visto isso, repisa-se que o termo inicial do lapso prescricional no caso em comento se deu em 06.06.2012, sendo o prazo quinquenal, com seu termo final em 06.06.2017, motivo pelo qual, ajuizada a presente demanda em 16.04.2014, não há que se falar em prescrição.

Assim sendo, não restando configurada a prescrição do direito dos autores, ora recorrentes, não há outro caminho, com a devida vênia, que não seja o de reformar a r. sentença.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2o do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024